Tribunal: CARF
Processo: 10865.903659/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903659/2013-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.487 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
LIMER-STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 10865.720497/2014-73, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de IPI referente ao período acima, no
valor de R$ R$ 69.056,88
2. Em sua análise, a DRF/Limeira indeferiu o pleito em função da glosa de créditos
indevidos, feita em procedimento fiscal, e pelo fato da empresa haver utilizado em
períodos subsequentes o saldo credor ressarcível apurado, conforme “DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO”.
3. Segundo Relatório Fiscal que analisou os pedidos de ressarcimento dos períodos
compreendidos entre o 2o trimestre de 2010 e o 1o trimestre de 2013, e fundamentou o
auto de infração objeto do processo 10865.720497/2014-73 (julgado em conjunto com
os referidos processos), foram apuradas as seguintes irregularidades:
a) Saídas com suspensão do IPI, com fundamento no art. 29, § 1o, I, da Lei no 10.637, de
2002, sem as declarações das empresas adquirentes de que as mesmas são empresas que
se dedicam, preponderantemente, à elaboração dos produtos relacionados no caput do
artigo;
b) Saídas com erro de alíquotas do IPI, tendo havido destaque a menor;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903659/2013-26
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.487 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903659/2013-26

c) Utilização indevida de créditos de aquisições de materiais destinados a reformas e
construções, os quais não se caracterizam como insumos do processo produtivo.
4. Diante das constatações acima citadas, a Autoridade Fiscal reconstituiu a escrita do
estabelecimento, decorrendo disso o indeferimento total dos pedidos de ressarcimento
do 2o e 3o T/2010 e 3o T/2011 e deferimento parcial dos restantes.
5. Cientificada em 20.06.2014, a interessada apresentou, tempestivamente, em
21.07.2014, manifestação de inconformidade na qual indica que seus argumentos de
defesa foram apresentados no processo referente ao auto de infração, valendo o mesmo
para os pedidos de ressarcimento.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão
no 01-33.442, de 10/01/2017 (fls.104/114), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
SUSPENSÃO.
Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o imposto
tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.140/), por meio do
qual reiterou as razões de defesa suscitadas na manifestação de inconformidade:
1) Não indicação da NCM que o fisco entendeu correta para demonstração que a
alíquota utilizada pelo contribuinte está equivocada;
2) Das saídas com suspensão do IPI. Ausência de intimação dos terceiros para
apresentação das declarações. Presunção insuficiente para afastar a suspensão;
3) créditos básicos (bronze, aço 1010, aço 1020, aço 1045, alumínio, cobre, aço a36, aço
vc131, aço 4340, aço d2, aço 8620 e aço vw3). Produtos intermediários: possibilidade
de crédito de IPI. Parecer normativo CST 65/79, solução de consulta Disit no 7/2004 e
solução de consulta Cosit no 24/2014;
Por fim requer:
Ante todo o exposto, requer a Recorrente que o presente recurso voluntário seja
conhecido e totalmente provido para reformar a decisão recorrida de modo que a
PER/DCOMP no 22050.58393.301111.1.1.01-5063 seja deferida em sua totalidade,
diante de sua plena regularidade.
Pugna, ainda, pela suspensão da exigibilidade do débito em discussão até final decisão
da instância administrativa.
Outrossim, protesta-se pela oportunidade de sustentar oralmente as razões aqui
descritas, quando da inclusão do processo em pauta de julgamento.
Postula, por fim, para que as futuras intimações sejam feitas tanto em nome da empresa,
bem como de seu procurador (Dr. Matheus Camargo Lorena de Mello, OAB/SP no
292.902), e-mail intimacao@lopesgoncales.com.br e com escritório na Rua Dr. José
Ferreira de Camargo, no 190, Nova Campinas, na cidade de Campinas/SP – CEP 13092-
100, sob pena de nulidade.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.487 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903659/2013-26

É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/02/2017 (fl.118) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/03/2017 (fl.119) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Nos termos destacados no Relatório Fiscal (fls.56/63), em função de vários
pedidos de ressarcimento dos períodos compreendidos entre o 2o trimestre de 2010 e o 1o
trimestre de 2013, foi lavrado auto de infração objeto do processo no 10865.720497/2014-73,
onde estão sendo tratadas as infrações apuradas e a reconstituição da escrita, que acaso mantido,
refletirá no crédito apontado nas PER/DCOMP transmitidas pela Recorrente.
Dessa maneira, considerando que no lançamento tributário, o Fisco recompôs a
escrita fiscal da Recorrente, resta evidente a conexão existente entre estes autos e o processo no
10865.720497/2014-73, pois a decisão final naquele processo influenciará diretamente o direito
pleiteado pela recorrente no recurso ora analisado.
Vale destacar que o recurso voluntário do processo no 10865.720497/2014-73 foi
julgado pela 1a Turma Ordinária, da 4o Câmara, da Terceira Seção de Julgamento, em 31 de
janeiro de 2019, tendo o Colegiado decidido negar provimento ao recurso da contribuinte, nos
termos do Acórdão no 3401-005.805. A referida decisão não é definitiva porque, está sujeita a
recurso especial, da contribuinte perante a CSRF e, consequentemente, ainda, é passível de
reforma.
Assim, este processo posto em julgamento deve aguardar a decisão definitiva do
processo principal, nos termos que dispõe o artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo
transcrito:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.487 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903659/2013-26

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Diante dos fatos que se apresentam no caso concreto, entendo que o julgamento
do direito creditório da recorrente nestes autos depende diretamente do julgamento final no
processo administrativo no 10865.720497/2014-73.
Isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à repartição
de origem para as seguintes providências:
1 – aguardar a decisão definitiva do Processo no 10865.720497/2014-73;
2 – ocorrido o trânsito em julgado a que se refere o item 1, juntar aos autos do
processo a decisão da Turma de Julgamento da CSRF – Câmara Superior de Recursos Fiscais, se
houver;
3 – apurar a existência de crédito a ressarcir neste processo, considerando o que
foi decidido definitivamente pela DRJ, pelo CARF e, eventualmente, pela CSRF no processo no
10865.720497/2014-73;
4 – prestar os esclarecimentos e informações que julga importante para o deslide
da questão;
5 – imediatamente, dar ciência à Recorrente desta Resolução e, após as
providências dos itens 3 e 4 dar ciência à Recorrente do resultado da diligência, abrindo-lhe o
prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no 7.574/11;
6 – conclusos, retornem os autos do processo a este CARF para prosseguir no
julgamento do recurso voluntário.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.487 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903659/2013-26

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital